Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de inviolabilidade domiciliar rejeitada. Autoria e materialidade comprovadas. Crime de ação múltipla. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Circunstâncias judiciais. não incidência da confissão espontânea. Inocorrência do Tráfico privilegiado. Regime inicial. Impossibilidade de isenção da pena de multa. Pedido de detração. recurso da defesa parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pede a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação do acusado pelo tráfico ilícito de drogas; (ii) a dosimetria deve ser redimensionada; e, (iii) é possível o instituto da detração, modificação do regime inicial da pena, isenção da pena de multa, revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.

3. Se presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais.

4. Em que pese a negativa de autoria da traficância pela defesa do apelante, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da prática do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

5. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. As diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, § 4o, da LAD.

6. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado.

7. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, pois não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga.

8. Não é possível a valoração negativa das circunstâncias do crime em virtude da presença de filho menor quando não comprovada nenhuma consequência negativa do crime na vida da criança.

9. O juízo da execução penal é competente para decidir sobre a detração da pena.

10. Sendo aplicada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

11. Como a condenação à pena de multa é prevista em lei, o órgão julgador não tem liberalidade para afastá-la em razão de suposta hipossuficiência do apenado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

12. Se o réu ficou preso preventivamente durante todo o processo, deve ser mantida a custódia porque devidamente comprovado nos autos que ele se dedica à atividade criminosa, sendo a custódia cautelar a medida hábil a cessar a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.